Tribunal: TJES
Processo: 5014891-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014891-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LAERCIO VILLELA BARROS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
PREVIDENCIÁRIO
–
L
IQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
–
RESTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
MILITARES
–
ISENÇÃO CONCEDIDA PELA
LCE Nº 282/04 –
ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO PELA LCE Nº 943/2020
–
POSSIBILIDADE – COISA JULGADA NÃO VIOLADA
–
EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de incompetência em razão de prevenção
:

1.
Tendo em vista que o nobre Desembargador Carlos Simões Fonseca, relator da remessa necessária vinculada a este agravo de instrumento, quando da distribuição deste recurso, ocupava o cargo de Corregedor-Geral da Justiça, subsiste a prevenção da câmara em que foi julgada a remessa necessária funcionalmente ligada a este agravo de instrumento, na forma do artigo 164, §1º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

2.
Preliminar rejeitada.

Preliminar de inépcia recursal
:

1.
Da análise da peça de irresignação interposta pelo
IPAJM
denota-se com clareza a providência jurisdicional requerida, ou seja, o afastamento da determinação de restituição da contribuição previdenciária a partir da vigência da Lei Complementar Estadual nº 943/20, que extinguiu a isenção anteriormente prevista pela Lei Complementar Estadual nº 282/04, o que afasta a alegação de inépcia recursal.

2.
Preliminar rejeitada.

Preliminar de inovação recursal
:

1.
O
IPAJM
, quando da impugnação ao cumprimento de sentença (Id nº 17462246), aduz, em capítulo próprio, a “inexigibilidade da obrigação referente a período a partir de MAR/20, data de vigência do Fundo de Proteção Social. Militares que foram excluídos do RPPS regido pela LCE nº 282/04”, não havendo que se falar em inovação recursal quanto a matéria.

2.
Preliminar rejeitada.

Mérito
:

1.
O artigo 24-F da Lei nº 13.954/19, cuja vigência é anterior à prolação da r. sentença liquidanda, não exime o agravado do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, porque ele se refere apenas aos critérios de concessão e de cálculo, nada mencionando acerca da imunidade e/ou isenção.

2.
A revogação do § 21 do art. 40 da Constituição da República evidencia o intuito de o constituinte reformador encerrar com a imunidade parcial gozada pelos portadores de doença incapacitante, relegando para cada ente político o juízo de valor acerca da viabilidade financeira de manter a referida benesse.

3.
Revela-se um verdadeiro “silêncio eloquente” o fato de a legislação local ter se omitido em relação a este benefício, pois bastaria a inclusão dele na Lei Complementar Estadual nº 943/20 para que os militares da inatividade mantivessem a benesse na forma de isenção, tal como acontece com os servidores públicos civis (Lei Complementar estadual n. 282/04, art. 40, § 3º).

4.
Considerando que a r. sentença objeto de liquidação limitou-se a determinar a suspensão dos descontos de IRRF sobre os proventos de aposentadoria do requerente com base na imunidade então concedida pelo artigo 40, §3º, LCE nº 232, a coisa julgada sequer abarca os descontos efetuados a partir da edição da LCE 943/20, ou seja, 09/03/2020.

5
.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR as preliminares suscitadas para CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA PELA PREVENÇÃO DO EMINENTE DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA

A parte recorrida sustenta a prevenção do eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca para o julgamento deste recurso, considerando ter sido ele o relator do Reexame Necessário da r. sentença ora exequenda (Id nº 16330695, dos autos de origem.

Ocorre que a referida remessa necessária foi julgada enquanto o culto Desembargador Carlos Simões Fonseca integrava esta colenda Segunda Câmara Cível.

Desse modo, tendo em vista que aquele nobre Desembargador, quando da distribuição deste recurso, ocupava o cargo de Corregedor-Geral da Justiça, subsiste a prevenção da câmara em que foi julgada a remessa necessária funcionalmente ligada a este agravo de instrumento, na forma do artigo 164, §1º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, o qual dispõe:

Art. 164 - A distribuição se fará por sorteio ou por dependência - se for o caso, pelo Sistema Gerência de Processos Segunda Instância, na forma estabelecida pela Resolução nº 15/92.

§1º - A distribuição de mandado de segurança, de habeas corpus e de recurso cível ou criminal previne a competência da Câmara e do Relator, para o processamento e julgamento de todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo ou a processos funcionalmente ligados a ele, como os cautelares, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL PELA ARTICULAÇÃO DE PEDIDO INDETERMINADO

Da análise da peça de irresignação interposta pelo
IPAJM
denota-se com clareza a providência jurisdicional requerida, ou seja, o afastamento da determinação de restituição da contribuição previdenciária a partir da vigência da Lei Complementar Estadual nº 943/20, que extinguiu a isenção anteriormente prevista pela Lei Complementar Estadual nº 282/04.

Expostas as razões da insurgência articulada pelo recorrente de forma compreensível e determinada, não merece acolhimento a alegada inépcia recursal.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

PRELIMINAR DE NOVAÇÃO RECURSAL

Ao reverso do sustentado pelo agravado, percebe-se que o
IPAJM
, quando da impugnação ao cumprimento de sentença (Id nº 17462246), aduz, em capítulo próprio, a “inexigibilidade da obrigação referente a período a partir de MAR/20, data de vigência do Fundo de Proteção Social. Militares que foram excluídos do RPPS regido pela LCE nº 282/04” (fl. 03).

Na mesma oportunidade, o instituto agravante também sustenta a vinculação da sentença à causa de pedir exposta em 2016.

Assim, a submissão das referidas matérias ao Juízo de primeiro grau repele a alegação de inovação recursal sobre as mesmas.

Destarte,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “
liquidação de sentença
” movida em seu desfavor pelo agravado
LAERCIO VILLELA BARROS
, rejeitou a impugnação articulada pela autarquia previdenciária.

Nas razões recursais (evento nº 6886053), o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“desde a vigência da LCE nº 943/20, os militares estaduais não mais possuem a imunidade de contribuição previdenciária porquanto a eles não mais se aplica a LCE nº 282/04” (fl. 08);
(II)
“as regras esculpidas na Lei Complementar estadual nº 282/04, que rege o regime próprio de previdência dos servidores estaduais, não se aplicam aos policiais e bombeiros militares estaduais, ante os termos do dispositivo acima transcrito, incluindo as regras de incidência de contribuição previdenciária previstas no inciso II do art. 40” (fl. 11);
(III)
“a previsão constitucional a que se refere a imunidade de contribuição previdenciária para os servidores inativos acometidos de doença incapacitante foi expressamente revogada pela Emenda Constitucional Nº 103/2019” (fl. 11); e que
(IV)
“a força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua
rebus sic stantibus
” (fl. 13).

Na origem, o agravado
LAERCIO VILLELA BARROS
ajuizou, em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, liquidação da sentença proferida nos autos da ação registrada sob o nº 0034440-92.2016.8.08.0024 (Id nº 16330691, do processo de referência), datada de 12/08/2021 e transitada em julgado em 06/10/2022, que determinou “que o IPAJM suspenda os descontos de IRRF sobre os proventos de aposentadoria do requerente e que observe a sistemática do artigo 40, §3º, LCE nº 232, quando da realização dos descontos de contribuição previdenciária”.

Ocorre que o artigo 24-F da Lei nº 13.954/19
1
, cuja vigência é anterior à prolação da r. sentença liquidanda, não exime o agravado do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, porque ele se refere apenas aos critérios de concessão e de cálculo, nada mencionando acerca da imunidade e/ou isenção.

Como se não bastasse, a referida Lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição, vide a disposição expressa no artigo 24-C
2
.

Aliás, os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Observa-se que o Tribunal a quo, ao assegurar aos servidores inativos a nova forma de cálculo de gratificações incorporadas em decorrência da reorganização da estrutura da carreira, contrariou o entendimento assentado pelo Plenário desta Corte, julgamento do RE 563.965-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula nº 512 do STF. (STF; RE-AgR 971.192; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 29/11/2019; DJE 12/12/2019; Pág. 137)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSS. PENSÃO POR MORTE. LEI N. 9.032/95. APLICAÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DO AUMENTO A TODOS OS BENEFICIÁRIOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. O aumento da pensão por morte, previsto na Lei n. 9.032/95, aplica-se a todos os beneficiários, inclusive aos que já percebiam o benefício anteriormente à edição desse texto normativo. 2. Inexiste aplicação retroativa de lei nova para prejudicar ato jurídico perfeito ou suposto direito adquirido por parte da Administração Pública, mas sim de incidência imediata de nova norma para regular situação jurídica que, embora tenha se aperfeiçoado no passado, irradia efeitos jurídicos para o futuro. 3. O sistema público de previdência social é baseado no princípio da solidariedade [artigo 3º, inciso I, da CB/88], contribuindo os ativos para financiar os benefícios pagos aos inativos. Se todos, inclusive inativos e pensionistas, estão sujeitos ao pagamento das contribuições, bem como aos aumentos de suas alíquotas, seria flagrante a afronta ao princípio da isonomia se o legislador distinguisse, entre os beneficiários, alguns mais e outros menos privilegiados, eis que todos contribuem, conforme as mesmas regras, para financiar o sistema. Se as alterações na legislação sobre custeio atingem a todos, indiscriminadamente, já que as contribuições previdenciárias têm natureza tributária, não há que se estabelecer discriminação entre os beneficiários, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia. Agravo regimental não provido. (RE 422268 AgR, Relator: EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 31/05/2005, DJ 24-06-2005 PP-00039 EMENT VOL-02197-6 PP-01128)

Impende destacar que a Lei Federal excluiu os militares do regime próprio de previdência social (art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 667/69, com redação dada pela Lei n. 13.954/19)
3
, razão pela qual os benefícios previdenciários dos militares passarão a ser arcados pelo Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS.

Nesse contexto, afigura-se justo e razoável que exista uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares por conta das especificidades das carreiras.

Nessa linha de raciocínio, é provável que a participação de todos os inativos – sem distinção daqueles portadores de doença incapacitante (imunidade parcial) – tenha feito parte dos cálculos que antecederam a aprovação das normas.

Outrossim, a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição da República
4
evidencia o intuito de o constituinte reformador encerrar com a imunidade parcial gozada pelos portadores de doença incapacitante, relegando para cada ente político o juízo de valor acerca da viabilidade financeira de manter a referida benesse.

Somado a isso, revela-se um verdadeiro “silêncio eloquente” o fato de a legislação local ter se omitido em relação a este benefício, pois bastaria a inclusão dele na Lei Complementar Estadual nº 943/20 para que os militares da inatividade mantivessem a benesse na forma de isenção, tal como acontece com os servidores públicos civis (Lei Complementar estadual n. 282/04, art. 40, § 3º)
5
.

Ademais, considerando que a r. sentença objeto de liquidação limitou-se a determinar a suspensão dos descontos de IRRF sobre os proventos de aposentadoria do requerente com base na imunidade então concedida pelo artigo 40, §3º, LCE nº 232, a coisa julgada sequer abarca os descontos efetuados a partir da edição da LCE 943/20, ou seja, março de 2020.

A orientação ora adotada encontra amplo respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo transcritos:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – FPS – MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – SENTENÇA REFORMADA. 1. A Emenda Constitucional nº 103/19, retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da Constituição Federal, bem como modificou o artigo 22, XXI, da Carta Magna, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”. 2. Diante da mudança supramencionada, a União editou a Lei Federal nº 13.954/19, que estabelece as regras gerais sobre inatividade e pensões militares e cria o Sistema de Proteção Social dos Militares. 3. Somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares, de modo que, enquanto isso, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração. 4. Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, não há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos. 5. Sentença reformada. (Data: 19/Apr/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0010408-81.2020.8.08.0024, Desembargador TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAIS-MILITARES - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – LEI FEDERAL Nº. 13.954/2019 - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 943/2020 (DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO PROVIDO. 1. Com a Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, reformulou-se o modelo contributivo anterior para estabelecer que a eles (militares) não se aplica o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, mas, sim, as disposições do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados. 2. Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares. 3. É assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao militar inativo o ônus da contribuição previdenciária. (Data: 02/Sep/2021, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002006-95.2020.8.08.0000, Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para excluir da execução as parcelas de contribuição previdenciária a partir da vigência da Lei Complementar Estadual nº 943/20, ou seja, março de 2020.

É como voto.

1
Lei n. 13.954/19. Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.

2
Lei n. 13.954/19. Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

§ 1º Compete ao ente federativo a cobertura de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento das pensões militares e da remuneração da inatividade, que não tem natureza contributiva.

§ 2º Somente a partir de 1º de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição de que trata este artigo, nos termos e limites definidos em lei federal.

3
Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.

Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos.

4
CRFB/88. Art. 40. § 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (Vigência) (Vide Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

5
LCE n. 282/04. Art. 40. § 3º. A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo, incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave. (Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.